Tribunal: STF
Processo: ARE 1420918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ISS, exercícios de 2010 a2014 - Município de São Paulo - Serviços de assessoria e consultoria empresarial prestados a empresa sediada na Suíça - Exportação de serviço - Ocorrência - Autora que presta serviços de assessoria mediante fornecimento de informações sobre as condições gerais de mercado - Fruição do serviço ocorrida fora do território nacional - Impossibilidade de incidência tributaria de ISS - Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 3º, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    À vista dos elementos trazidos nos autos, consta do instrumento particular de fls. 144/151 celebrado com a empresa Kolmar Group AG que as atividades que embasaram a autuação fiscal consistiram na prestação de serviços de assessoria com o escopo de ampliar os negócios da empresa tomadora, através da apresentação de negociações no setor de etanol, açúcar e energia.



    Para tal finalidade, a autora obrigou-se a fornecer informações sobre empresas que negociem os produtos com base nas condições gerais de mercado, bem como o fornecimento de relatórios periódicos sobre as condições e oportunidades de mercado e desenvolvimento econômico.



    É o que dispõe as Cláusulas 3 e 4 do referido instrumento contratual:



    [...]



    Nesse contexto, ao contrário do que sustenta o Município de São Paulo, as particularidades dos serviços prestados pela autora demonstram que o resultado decorrente da contratação não se verificou no Brasil, mas, pelo contrário, em território suíço. Isso porque as informações de mercado apresentadas pela autora, embora executadas em território nacional, surtiram efeitos somente no estrangeiro, por encomenda de um tomador localizado no exterior do país.



    Implica dizer, em outras palavras, que a empresa Kolmar, de posse das informações prestadas pela autora, é quem decidirá a melhor maneira de conduzir os seus negócios, a seu exclusivo critério e de forma independente.



    Patente, portanto, a ocorrência de exportação de serviço, haja vista que a fruição econômica do assessoramento prestado pela autora se deu exclusivamente no exterior, o que torna inviável a incidência de ISS, nos termos do que dispõe o art. 2º, I, da LC 116/2003.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente